Tribunal: TJSP
Processo: 0008779-47.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que extinguiu a execução pela satisfação do débito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil – Insurgência da exequente – Descabimento – Preclusão em relação aos honorários advocatícios fixados nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil - Ademais, não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que extinguiu a execução pela satisfação do débito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil – Insurgência da exequente – Descabimento – Preclusão em relação aos honorários advocatícios fixados nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil - Ademais, não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 0008779-47.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante LEDA MARIA GONÇALVES DOMINGUES (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado PERNAMBUCANAS FINANCIADORA DE CRÉDITOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 0008779-47.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 28.048
Voto no 28.048
Apelação Cível no 0008779-47.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Apelante: Leda Maria Gonçalves Domingues
Apelado: Pernambucanas Financiadora de Créditos S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: :Andrea Ferraz Musa
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Sentença que
extinguiu a execução pela satisfação do débito, nos termos
do art. 924, II, do Código de Processo Civil Insurgência
da exequente Descabimento Preclusão em relação aos
honorários advocatícios fixados nos termos do art. 523, § 1o,
do Código de Processo Civil - Ademais, não são cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença Precedentes do C. STJ e do E.
TJSP RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “cumprimento definitivo de
sentença” proposto por LEDA MARIA GONÇALVES DOMINGUES contra
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A CRED FIN E INVESTIMENTO,
extinguiu a execução pela satisfação do débito, nos termos do art. 924, II, do
Código de Processo Civil (fl. 64 e fl. 70).
Recorre a exequente LEDA MARIA GONÇALVES
DOMINGUES. Sustenta a necessidade de fixação de honorários
advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos
termos do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Afirma que a referida
verba honorária não se identifica com os honorários fixados nos termos do
art. 523, § 1o, do mencionado diploma processual. Subsidiariamente, aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 0008779-47.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 28.048
que os honorários foram fixados em valor aviltante, motivo pelo qual a verba
deve ser arbitrada por equidade. Insiste que a matéria não restou preclusa,
podendo ser examinada no presente recurso de apelação. Busca a reforma
da r. sentença para que sejam fixados honorários advocatícios, com base no
art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requer o
arbitramento da verba honorária por equidade (fls. 72/78).
Recurso recebido e não contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “cumprimento definitivo de sentença”
proposto
por
LEDA
MARIA
GONÇALVES
DOMINGUES
contra
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A CRED FIN E INVESTIMENTO.
Em que pese os argumentos dispendidos pela autora
nas razões recursais, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, verifica-se que os honorários advocatícios,
no cumprimento de sentença, foram corretamente fixados com base no art.
523, § 1o, do Código de Processo Civil (fls. 33/35).
Destaca-se, ainda, que a decisão que fixou os
mencionados honorários não foi objeto de recurso (CPC, art. 1.015,
Parágrafo Único), motivo pelo qual incabível a sua alteração no presente
momento.
Realmente, nos termos do art. 507, do Código de
Processo Civil, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 0008779-47.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 28.048
já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
Outrossim, tem-se que r. sentença ora recorrida se
limitou a extinguir a execução pela satisfação do débito, sem versar sobre
os honorários advocatícios fixados em decisão interlocutória pretérita.

Além disso, não se mostra possível a fixação de novos
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença.
A esse respeito, confira-se entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS.
IMPUGNAÇÃO
À
EXECUÇÃO.
SÚMULA
519/STJ.
APLICAÇÃO.
1. Cuidaram os autos, na origem, de Agravo de
Instrumento em Impugnação à Execução de Sentença
visando à fixação de honorários. O acórdão negou
provimento ao agravo invocando a Súmula 519/STJ.
2. Com o julgamento do REsp 1.134.186/RS,
foi firmada a tese de que não são cabíveis honorários
advocatícios
pela
rejeição
da
impugnação
ao
cumprimento de sentença (Tema 408/STJ).
3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em
sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela
qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu,
o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se
conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorridaf.
4. Recurso Especial não conhecido" (REsp
1812245/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
25/06/2019,
DJe
01/07/2019, grifou-se.
Em caso análogo, assim já decidiu essa C. 11a Câmara
de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 0008779-47.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 28.048
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO
QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO VERBA HONORÁRIA -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que rejeita
impugnação ao cumprimento de sentença e os bens
oferecidos à penhora - Insurgência da executada -
Descabimento - Alegação de se tratar de título
inexequível em razão da decisão não haver transitado em
julgado que fica afastada diante da ausência de
interposição de recurso com efeito suspensivo - Execução
provisória expressamente prevista no artigo 520 do CPC -
Bem oferecido à penhora recusado pelo exequente -
Obediência à ordem legal de preferência que não viola o
princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do
CPC - Decisão mantida. - Verba honorária - Os
honorários advocatícios não são devidos em face da
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença,
conforme Súmula 519 do STJ, o que não exclui a
verba honorária devida pelo não cumprimento
voluntário da obrigação após o decurso do prazo
(Súmula 517 do STJ) - Decisão reformada. Recurso
parcialmente provido" (TJSP; Agravo de Instrumento
2200035-15.2018.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/12/2018; Data de Registro: 17/12/2018, grifou-se).
Portanto, a r. sentença recorrida deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator